Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO FORNECIDA. ACESSO AO PORTAL DO ALUNO NÃO CONCEDIDO. NÃO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO A OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença de ID 37165615 (ID de origem 127338395) que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou que a recorrente “cumpra a oferta informada e disponibilize/conceda à parte autora a bolsa de estudo integral (100%), válida para todos os semestres alusivos ao curso de MEDICINA VETERINÁRIA– Bacharelado – Presencial – Manhã, conforme especificado no documento de id n. 105304224 e, por corolário, regularize a sua entrada nas dependências da instituição de ensino e providencie, se necessário, a liberação de senhas para o devido acesso aos conteúdos e materiais disponíveis para o curso, sob pena de multa a ser oportunamente fixada”, bem como a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme já relatado no item n.o 3 do acórdão de ID 32351431, o qual anulou a sentença de ID 31555147 (ID de origem 107733583), a recorrida prestou vestibular para ingressar no curso de medicina veterinária fornecido pela recorrente. Relata que, após a aprovação no certame, foi contemplada com uma bolsa de estudos de 100% (cem por cento) durante todo o curso. Narra que entregou seus documentos pessoais à recorrente, bem como solicitou o aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino. Afirma que as aulas iniciariam em 30.08.2021, mas que, apesar de ter realizado a entrega da documentação e de ter efetuado os pagamentos solicitados pela recorrente, não teve sua matrícula e senha de acesso ao sistema da instituição liberados, o que teria ocasionado a perda de matérias obrigatórias para a formação acadêmica.
4. No recurso, a princípio, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o Juízo de primeiro grau não teria considerado adequadamente a tese defensiva e os documentos que a embasam. Afirma que a recorrida não teria realizado o aceite contratual, motivo pelo qual o negócio não teria sido concretizado. Assevera que a recorrida, embora tenha sido aprovada em vestibular, mas não teria buscado a efetivação da matrícula. Sustenta que não houve prática de ato ilícito e inexistiriam danos morais indenizáveis. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
5. Contrarrazões ao ID 37165632.
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. É incontroverso que a recorrida logrou êxito na aprovação em vestibular para o curso de medicina veterinária (ID 31555007), ora fornecido pela recorrente. Além disso, restou demonstrada a concessão de bolsa de estudos em benefício da recorrida (ID 31555142), cuja informação foi confirmada pela própria recorrente. Outrossim, foi trazido aos autos cópia do instrumento de contrato de prestação de serviços (ID 31555140), devidamente assinado pelas partes litigantes nesta demanda. Assim, tenho por escorreita a apreciação das provas contidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau, e, portanto, é dever da recorrente o cumprimento da oferta de fornecimento de bolsa de estudos, assim como a disponibilização de acesso à aluna aos sistemas pertinentes, e demais disposições fixadas na origem.
9. Quanto ao valor arbitrado, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. A falha na prestação do serviço ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, porquanto prejudicou a formação acadêmica da recorrida, conduta que, de igual modo, impactará na inserção da recorrida no mercado de trabalho para o qual almeja seguir sua carreira profissional.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação relativa aos danos morais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.